Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VERIFICAÇÃO. TEMA N. 796/STF. DISTINÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA IMPETRADA MANTIDA.
1. O colendo STF, no julgamento do Tema n. 796, firmou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 1.1. No aludido julgado a discussão residiu precipuamente na verificação de incidência do ITBI sobre o valor que não foi destinado à realização de capital, isto é, sobre o valor dos imóveis destinados a outras contas do patrimônio líquido (conta de ágio) da pessoa jurídica, por força do art. 156, §2o, I, da CF, sem efetuar qualquer juízo quanto ao valor atribuído aos imóveis. 1.2. Na hipótese vertente, a sociedade empresarial impetrante visa a imunidade tributária sobre o valor integral dos imóveis transferidos para o fim de integralização do capital social, sendo certo afirmar que a matéria controvertida na espécie se distingue daquela tratada no tema n. 796/STF.
2. Na incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica, para integralização do capital social, não há incidência do ITBI (art. 156, § 2o, I, da CF).
3. A imunidade abrange toda a operação de integralização de capital pelo sócio é incondicionada, ou seja, atinge todo o valor da operação, independentemente do valor do imóvel a ser incorporado ser o declarado no imposto de renda ou o valor de mercado, independente da atividade preponderante da empresa, especialmente quando não há formação de reserva, nos termos do artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.